Tribunal: TJDFT
Processo: 0721119-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721119-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA APELADO: RAW TENNIS AND FITNESS ESCOLA DE TENIS LTDA D E S P A C H O Nada a prover nesta sede. Aguarde-se o trânsito em julgado e a baixa ao Juízo de origem. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora